Tribunal: TJDFT
Processo: 0014856-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se o credor NELSON FELIPE DE LIMA ALVARENGA (menor de idade) para comprovar a existência de autorização judicial conferida a sua representante legal para a celebração do acordo direto, nos termos determinados no despacho de ID 18590861. Prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de restar prejudicada a proposta de acordo apresentada pelo Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto